Tribunal: TJSP
Processo: 2287252-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão interlocutória que determinou a penhora no rosto dos autos em 30% do crédito decorrente da verba honorária a que teria direito o executado, ora agravante, advogado. Já houve penhora anterior de meação de imóvel, não avaliado, que poderá satisfazer a dívida. Honorários advocatícios. Verba de natureza alimentar, devendo prevalecer sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão interlocutória que determinou a penhora no rosto dos autos em 30% do crédito decorrente da verba honorária a que teria direito o executado, ora agravante, advogado. Já houve penhora anterior de meação de imóvel, não avaliado, que poderá satisfazer a dívida. Honorários advocatícios. Verba de natureza alimentar, devendo prevalecer sobre crédito que terceiro possua em face do agravante. Impenhorabilidade. Inteligência do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil e artigo 24 da Lei n.8.906/94 – EOAB. Propósito de assegurar os bens indispensáveis à preservação de um mínimo, para que o devedor possa fazer frente às suas necessidades vitais. Princípio da dignidade humana, ainda mais em decorrência de afetação da situação econômica em razão de pandemia (COVID-19). Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.